Tribunal: TJMT
Processo: 0014390-88.2016.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014390-88.2016.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IRION EBSEN - CPF: 023.499.409-69 (EMBARGANTE), EDOLI EBSEN - CPF: 058.145.709-97 (EMBARGANTE), OSWIN EBSEN - CPF: 626.859.029-53 (EMBARGANTE), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (EMBARGADO), FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - CPF: 437.519.460-04 (ADVOGADO), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A - CNPJ: 15.108.969/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –

OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS PROTELATÓRIOS – APLICAÇÃO DE MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º DO CPC/15 - EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão e a obscuridade apontadas pelos embargantes.

Demostrado o intuito procrastinatório dos embargados de declaração, deve ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2.º, do CPC/15, fixada em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

IRION EBSEN, EDOLI EBSEN e OSWIN EBSEN,
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº 117304955
, objetivando sanar pontos omissos e obscuros que estariam maculando v. acórdão de
ID nº 111698466
que
rejeitou
ao
Recurso de Embargos de Declaração
nº 0014390-88.2016.8.11.0015 – ID nº 103905998

mantendo o v. acórdão de
ID nº 99221020
que negou provimento ao
Recurso de Apelação Cível nº 0014390-88.2016.8.11.0015
, para manter a sentença que julgou improcedentes os
Embargos à Execução nº 0014390-88.2016.0015 - Código nº 277272
- ajuizados contra
ADAMA BRASIL S/A
, ora embargada, condenando os embargantes ao pagamento de custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do ar.85, § 2º, do CPC/15.

Em suma, aduzem os embargantes que apenas o documento
ID nº 9170959
foi parcamente analisado, sem adentrar nas demais questões jurídicas que regem e disciplinam a matéria, mantendo-se todas as demais omissões anteriormente apontadas, pois agora o acórdão não trata da afirmação de que os produtos foram entregues em três anos, confundindo o relatório emitido pela empresa com as datas das entregas de produtos, mas sim de alteração de entendimento para admitir que os produtos foram entregues, na data correta, mas que os documentos internos não foram direcionados à apelada/embargada, dispensando, também, a análise do recibo no qual consta AGRO SEED’S, administrada pela D.R.F COMERCIAL AGRÍCOLA S.A. como recebedor, cuja empresa trabalhava sob o nome fantasia AGROS SEEDS.

E continua afirmando que quanto aos elementos da CPR indicados nos embargos declaratórios anteriores, nada foi analisado, como também nada se analisou sobre o local da entrega e a falta de gerência dos embargantes no armazém depositário dos produtos, nada se mencionando sobre o fato de que o produto foi entregue no armazém indicado.

Pontuam que não obstante a análise apenas de um documento, os princípios cambiais que regem a matéria não foram apreciados, informando que a autonomia de que trata a lei em relação aos títulos de crédito permite que se faça a liquidação na forma prevista no título. Assim, se previsão cedular de liquidação era a entrega dos produtos nos armazéns da AGRO SEEDS e, tendo o produto entregue no local indicado, a obrigação está cumprida. Não obstante a isso, o acórdão se limita a dizer que não há nada que aponte que foi a favor da embargada.

Declaram adiante que o acórdão admite que ocorreu a entrega, mas nada se manifestou sobre a nova relação jurídica AUTÔNOMA entre o Armazém e a embargada, regida pelo Decreto nº 1.102/1903, que disciplina o funcionamento dos Armazéns Gerais.

Assim, na concepção dos embargantes, somente com enfrentamento pelo Tribunal de Justiça às luzes do Decreto 1.102/1903, que disciplina o funcionamento dos Armazéns Gerais, é que os embargantes poderão mostrar saber qual é o entendimento deste Tribunal e, se for o caso, recorrerem da decisão, já que não se pode sequer mencionar a palavra “prova” em sede de Recurso Especial.

A partir do cumprimento da obrigação (entrega dos produtos nos armazéns da AGRO SEEDS, os embargantes não tiveram mais o domínio do fato!!! Ou tiveram? É isso que se pretendem saber do acórdão.

E prosseguem:

“Parece óbvio que a responsabilidade direta pela entrega dos produtos no local indicado na C.P.R. era dos embargantes, e isso foi cumprido. Mas a partir de então, surge nova relação jurídica entre os Armazéns e a Endossatária ora embargada, na qual os embargantes não têm domínio algum
”.

Ainda:

“
(...) O fato é que os documentos de fls. 26/30 ATESTAM que o nome comercial da DRF é Agro Seeds.

Aliás, sem inovar ou apresentar prova nova, ou seja, apenas para reforçar aquilo que já está no processo, a AGRO SEEDS é marca registrada junto ao INPI, sob nº de processo 905796721, e é de propriedade da DRF COMERCIAL AGRÍCOLA EPP.

(...);

De outra banda, se a cartularidade, literalidade e abstração são características da obrigação, o Acórdão não apontou em qual momento foi ofendido o princípio da autonomia quando do cumprimento da obrigação de pagar a quem ou de que forma diferente senão a entrega dos produtos nos armazéns da Agro Seeds, considerando que o cumprimento da obrigação se deu através da entrega da coisa no local indicado na CPR.

Se o Acórdão se utiliza de algumas normas cambiais para afirmar que não houve o pagamento, há outros princípios cambiais que devem ser apreciados e declarados, a fim de que a decisão não se mantenha omissa ou nela se disponha sobre apenas uma parte na relação, e ainda, se permita o exercício da ampla defesa. ]

A previsão cedular de liquidação era a entrega dos produtos nos armazéns da Agro Seeds
e, tendo o devedor entregue a mercadoria
no local indicado
, a obrigação está cumprida.

Se contabilmente desviado ou não destinado o produto da venda ao endossatário/embargado, os embargantes não têm o domínio sobre isso por força da nova relação de que trata o Decreto 1.102/1903, questionando-se que o Acórdão esclareça
a partir da entrega os Embargantes, em qual momento os Embargantes tiveram o domínio do fato
.

Daí a necessidade de se requerer complemento do julgado
(...)”

No mais, prequestionam para efeito de interposição de recursos Especial/Extraordinário, os seguintes textos:

“(...)Constitucionais: art. 5º, inc. LIV e LV; Legais: Art. 1º, 6º, 11º, 1º, 2º e § 1º, do Decreto 1.102/1903 Lei 8.929/94, art. 3º, “caput” e seus incisos I, II, IV, V, VI, art. 4º “caput” e seu parágrafo único. C.P.C.: art. 1022 e seus incisos I e II, seu Parágrafo único, incisos I e II, art. 336, art. 341, 489, incisos II, II e III, art. 490, art, 492 (...)
”

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios existentes, bem como para que seja analisado o teor do documento de
ID nº 91707959
,
sob a ótica das normas prequestionadas, bem como pela MARCA ora indicada (é pública) apontando no julgado o momento em que os embargantes tiveram o domínio do fato após a entrega dos produtos nos Armazéns da AGRO SEEDS (leia-se DRF como constam dos romaneios), e ainda; - se a cartularidade, literalidade e abstração são características da obrigação, em que momento foi ofendido o princípio da autonomia quando do cumprimento da obrigação senão a entrega dos produtos nos armazéns da AGRO SEEDS - Se os produtos foram entregues na data e local convencionados, o que se consideraria como correta para quitação da C.P.R.

As contrarrazões vieram no
ID nº 120236976
,

oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios, com aplicação da multa prevista no artigo 1.026 do CPC/15, diante da constatação de propósito procrastinatório do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso em comento os embargantes afirmam categoricamente que quitaram a
Cédula de Produto Rural nº 031/2014
, portanto, diante de tal afirmação, resta mais uma vez analisar os documentos, em especial o de
ID nº 91707959
.

Reanalisando os autos, denota-se inicialmente que os embargantes pactuaram a aludida
Cédula de Produto Rural nº 031/2014
, juntada no
ID nº 91707961
, tendo como
emitentes

EDOLI EBSEN, IRION EBSEN e OSWIN EBSEN
(embargantes) e como
credora

D.R.F. COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP
, referente à
safra 2014/2015
, com vencimento em
28/02/2015
, correspondente a
22.372 Sacas de Soja em Grãos
. O local da entrega seria na
AGROSEEDS ARMAZÉNS GERAIS
, na data de
28/02/2015
.

De igual sorte, resta incontroverso nos autos que em
17/12/2014
, a referida
Cédula de Produto Rural nº 031/2014
foi
ENDOSSADA
e avalizada pela
D.R.F. COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP
em favor da
ADAMA BRASIL S/A
(embargada), de modo que esta passou a ser a
titular exclusiva do crédito
ali postado, permanecendo a entrega do produto na mesma data de
28/02/2015
e no mesmo lugar, qual seja, na
AGROSEEDS ARMAZÉNS GERAIS.

Pois bem.

No caso em tela, de fato a
D.R.F. COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA EPP
e a
AGROSEEDS ARMAZÉNS GERAIS
trata-se de uma mesma empresa, bem como é certa a existência dos
ROMANEIOS
de entrega do produto e
RECIBO DE QUITAÇÃO
, conforme se verifica do
ID nº 91707959
, os quais a seguir apresento os seus prints:

Ocorre que não se pode dizer que tais
romaneios e recibo
cuida-se do mesmo negócio trazido na
Cédula de Produto Rural nº 031/2014
, por vários motivos a saber.

Primeiro
, não consta dos romaneios que, de fato, a entrega realizada seja o mesmo produto constante da aludida cédula, uma vez que, muito embora mencione a
safra 2014/2015 e o local da entrega
, inexiste comprovação de que se trata da mesma cédula, já que sequer consta a sua menção em qualquer parte dos romaneios.

Segundo,
a quantidade de produtos entregues e constantes dos romaneios não condizem com a quantidade trazida na
Cédula de Produto Rural nº 031/2014
.

Terceiro
, de igual sorte, o recibo de quitação também não menciona que o pagamento se refere à
Cédula de Produto Rural nº 031/2014
.

Quarto
, na
Cédula de Produto Rural nº 031/2014
, o vencimento total da dívida ocorreria no dia
28/02/2015
, contudo, no recibo consta pagamento de dívida vencida em
30/03/2015
.

Quinto
, a entrega dos produtos ocorreu no início de 2015 e o recibo foi datado um ano depois, ou seja,
27/05/2016
.

Sexto
, tendo os embargantes aderido ao endosso, a quitação deveria ter sido assinada pela embargada, portadora do título, e não pela antigo credor.

Portanto, são muitas as inconsistências, o que macula por completo a aludida quitação do débito.

Contudo, ainda que houvesse pagamento, conforme recibo de quitação, os embargantes deveriam ser mais diligentes para constar que tal quitação refere-se à
Cédula de Produto Rural nº 031/2014
, no entanto, não o fizeram, assim sendo, no caso seria plenamente aplicável o famoso jargão “quem
paga mal paga
duas vezes”.

No mais, as demais matérias trazidas nos embargos foram enfrentadas de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

A única questão que não foi analisada trata-se do Decreto nº 1.102/1903, que disciplina o funcionamento dos Armazéns Gerais.

Contudo, nem poderia ser objeto de discussão – até porque, trata-se de matéria totalmente estranha à lide.

Assim, não há qualquer vício no acórdão embargado. Na verdade, os embargantes pretendem forçar a reforma do julgado para que este colegiado altere seu entendimento e acolha suas teses de defesa, o que não é concebível por esta via, pois o objetivo dos Embargos de Declaração é aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Desta forma, por qualquer ângulo que se analise a causa, o direito não socorre aos embargantes.

Quanto aos dispositivos constitucionais e legais prequestionados, estes já foram objeto de apreciação no acórdão recorrido, portanto, desnecessária sua reanálise.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação de multa postulado pelo embargado, este procede, uma vez que estes embargos de declaração têm caráter manifestamente protelatório e, de consequência, é imperiosa a aplicação da multa do artigo 1.026, §2º do CPC/15, o qual fixo em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MATÉRIA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PREQUESTIONAMENTO A CARGO DO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INTENÇÃO PROTELATÓRIA. CARACTERIZAÇÃO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. IMPOSIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. A tentativa de alterar os fundamentos da decisão embargada, com vistas a obter decisão mais favorável aos seus interesses, demonstra o intuito procrastinatório da parte, o que enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Jurisprudência do STJ
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”
(
STJ - EDcl nos EREsp 595.742/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 25/02/2014)
.

Assim, ante a inexistência de qualquer vício no julgado e do manifesto intuito protelatório deste Recurso,
rejeito os embargos de declaração
e condeno os embargantes ao pagamento da multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15, a qual fixo em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022